Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-44.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-44.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO - CPF: 009.382.221-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO BRITO GOMES - CPF: 050.265.581-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 97.345.169/0001-15 (VÍTIMA), SENAR-MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO BRITO GOMES - CPF: 050.265.581-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO - CPF: 009.382.221-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO BRITO GOMES, MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADOS: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO, DIEGO BRITO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS – AFERIÇÃO DO LIAME SUBJETIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES –POSSIBILIDADE – RÉU OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 444 DO STJ – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Mostra-se impossível o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal quando os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a subtração da
res furtiva
ocorreu mediante o rompimento de obstáculo.

Verificada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os indivíduos na prática do crime do furto caracterizado está o concurso de pessoas.

Ações penais em curso não servem para exasperar a pena-base em relação à conduta social, maus antecedentes e personalidade do agente, em razão da Súmula n. 444 do STJ.

Se houve a valoração de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), pertinente à aplicação da fração de 1/6 para recrudescer a pena-base, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Em razão da reincidência do réu, necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (sem
iaberto) por não preencher os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000446-44.2016.8.11.0039

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO BRITO GOMES, MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADOS: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO, DIEGO BRITO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente a denúncia e condenou:

- Marcos Antônio Ferreira Raimundo pelo crime do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Diego Brito Gomes pelo delito do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público, nas razões recursais, pretende a majoração da pena, por ter sido, na primeira fase, aplicada aquém do esperado, haja vista que os réus responderam a várias ações criminais.

Requer o reconhecimento da agravante da reincidência e a alteração do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena (Id.: 114655471).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 114655471).

A Defensoria Pública, nas razões da apelação, pleiteia o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo em razão da exigibilidade de laudo técnico, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a minoração da pena-base em relação ao réu Marcos Antônio Ferreira Raimundo (Id.: 114655471).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 114655471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação interposta pela Defensoria Pública e pelo provimento parcial do recurso de apelação do Ministério Público para
“readequar a fração de exasperação da pena-base do réu Diego; negativar os antecedentes, por consequência, exasperar a pena-base do réu Marcos; reconhecer a agravante da reincidência em desfavor de Marcos e fixar o regime inicial fechado para Marcos e semiaberto para Diego”
(Id.: 117663970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIEGO BRITO GOMES, MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

APELADOS: MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO, DIEGO BRITO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Marcos Antônio Ferreira Raimundo e Diego Brito Gomes foram condenados pelo crime do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Malgrado o édito condenatório, a Defensoria Pública não recorre da autoria e da materialidade delitivas.

A irresignação tem por base o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da exigibilidade de laudo técnico, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a minoração da pena-base do réu Marcos Antônio Ferreira Raimundo.

De outro tanto, o Ministério Público pretende a majoração da pena de ambos os réus, por ter sido, na primeira fase, aplicada aquém do esperado, haja vista responderem a várias ações criminais.

Almeja o reconhecimento da agravante de reincidência e a alteração do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

O pleito de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo não merece acolhimento.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que
“o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no AREsp 1287737/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

A perícia, portanto, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, realizada por duas (2) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, há Laudo de Exame Pericial e Avaliação (local do delito), em que as 2 (duas) peritas, Investigadoras de Polícia Bruna Laet e Alzira Rocha, atestem que houve destruição ou rompimento de obstáculo no imóvel, consignando que
“a porta dos fundos do prédio e três portas internas, incluindo portais e fechaduras”
foram destruídos ou rompidos pela força muscular e por uma barra de ferro (Id.: 114655471).

Ademais, além da prova pericial, o próprio réu Diego Brito Gomes confirmou, na delegacia, que aceitou o convite de Marquinhos para cometer o crime de furto na sede do Sindicato dos Produtores Rurais e, ao chegarem ao local,
“arrombaram a porta dos fundos da sede, adentraram, arrombaram as portas das salas, de onde furtaram 03 (três) notebooks, 01 (uma) câmara fotográfica e (02) dois aparelhos celulares”
.

Portanto, a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

Sobre o decote da qualificadora do concurso de pessoas, igualmente, não deve prosperar.

É cediço que, na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante distribuição de tarefas, pois não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo penal, no caso – subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa –. Basta que sua conduta, mesmo que isolada, contribua para a realização do delito.

E assim, tratando-se de coautoria, todos os agentes respondem pela prática criminosa, nas mesmas condições e proporções.

No caso concreto, os réus atuaram mediante liame subjetivo para a prática do intento criminoso, como se infere de seus próprios depoimentos.

Marcos Antônio Ferreira Raimundo, na fase investigativa, admitiu que, em uma noite de domingo, estava em uma lanchonete, bebendo pinga, quando chegou Diego, conhecimento como Puf e o convidou
“para praticarem um furto; Que segundo Diego, na sede do Sindicato Rural próximo ao Frigorifico, havia vários objetos de valor e seria fácil pratica o crime; Que foram a pé até o referido local, pela porta dos fundos invadiram o escritório”
.

Por sua vez, Diego Brito Gomes confessou que
“Marquinhos convidou o interrogando para praticar um furto, quando relatou que a sede do Sindicato dos Produtores Rurais, ao lado do Recinto de Rodeio seria fácil de furtar; Que segundo Marquinhos não havia ninguém de guarda do local; Que aceitou o convite de Marquinhos e já por volta das 23h, do mesmo dia, foram até o referido local onde arrombara a porta dos fundos da sede”
.

Assim, além de os réus terem confessado o crime, é manifesto o liame subjetivo e a interação conjunta entre ambos para o cometimento do crime de furto qualificado.

No concernente às penas impostas aos réus, o Ministério Público assegura que detêm extenso histórico criminal, haja vista que Marcos Antônio possui 3 (três) ações criminais transitadas em julgado e outras ações em curso; e Diego Brito possui ações penais pendentes de trânsito em julgado, pelo que, requer a majoração da pena-base, pelos maus antecedentes, o reconhecimento da agravante de reincidência e a alteração do regime para cumprimento de pena.

Atinente ao réu
Marcos Antônio Ferreira Raimundo
, o magistrado, na primeira fase, valorou negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime.

Sobre a conduta social justificou que
“
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos, ante o teor da certidão de fl.65, a conduta do réu é pautada pelo cometimento de delitos que, embora, não transitaram em julgado, já se encontram com sentença de primeiro grau condenatória”
.

No tocante às circunstâncias do crime assentou que
“relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, sendo ela o rompimento de obstáculo, conforme acima fundamentado”.

Assim, fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Não obstante,
“o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Do mesmo modo, o fundamento de que os réus possuem
“extenso histórico criminal”
, conforme as certidões de antecedentes, não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (Súmula 444/STJ).

Porém, denota-se que Marcos Antônio possui, na Comarca de São José dos Quatro Marcos, processo executivo de pena de Código 76124, decorrente de 3 (três) condenações definitivas (Código n. 52423, com trânsito em julgado em 4/10/2016) (Código n. 60793, com trânsito em julgado em 6/2/2017) (Código n. 54245, com trânsito em julgado em 25/11/2016) (Id.: 114655471).

Portanto, em razão de possuir 3 (três) condenações transitadas em julgado, na primeira fase dosimétrica, utilizo 1 (uma) ação para valorar negativamente os antecedentes criminais, recrudescendo a pena na fração de 1/6 (um sexto).

No concernente às circunstâncias do crime, reputo idônea a justificativa exarada pelo juiz de primeiro grau, que utilizou o rompimento de obstáculo para elevar a basilar.

De fato, consoante orientação sedimentada no STJ, havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra a ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial.

Portanto, em razão da exclusão da valoração inidônea quanto à conduta social e o atendimento do pleito quanto à necessária valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, fixo a basilar em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante de confissão espontânea, porém, o magistrado não reconheceu a agravante de reincidência.

Entretanto, com base nas 3 (três) condenações transitadas em julgado, utilizo 2 (duas) a critério da reincidência.

Assim, tratando-se de réu multirreincidente
“deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(HC 531.187/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/7/2019, DJe 26/11/2019).

Destarte, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da reincidência do réu, aplico o regime semiaberto, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal.

No que tange ao cálculo dosimétrico do réu
Diego Brito Gomes
, o juiz, na primeira fase, valorou negativamente as circunstâncias do crime, pelo que, fixou a basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao pleito do Ministério Público no sentido de que o réu possui maus antecedentes e conduta social voltada à prática de crimes, não merece ser acolhido.

Infere-se dos autos que o réu ostenta 2 (duas) condenações recorríveis na Comarca (Código 68768 e Código 62400) outras 2 (duas) ações penais (Código 73749 e Código 74680), o que desnatura o reconhecimento da valoração negativa em relação à conduta social, maus antecedentes e personalidade, ante o óbice da Súmula n. 444/STJ.

Assim, em razão do critério da proporcionalidade (valoração negativa somente das circunstâncias do crime), incide a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e

pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública somente para extirpar a valoração negativa quanto à conduta social do réu Marcos Antônio Ferreira Raimundo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reconhecer a valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante de reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento de pena em relação ao réu Marcos Antônio Ferreira Raimundo, com a alteração do regime para o semiaberto. DE OFÍCIO, readéquo a fração utilizada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo que, aplico a fração de 1/6 (um sexto), pelo que, fixo a pena definitiva do réu Marcos Antônio Ferreira Raimundo em 3 (três) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e do réu Diego Brito Gomes em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022